Tribunal: TCU
Processo: 032.716/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 109/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação enviada ao TCU pela Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo/AM, consistente em sentença proferida no Processo 00162-2014-401-11-00-0 na qual o Juízo identificou conduta irregular da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE) em realizar promoções em desacordo com o plano de carreiras de seus empregados; Considerando que, por meio do Acórdão 774/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro, o Colegiado conheceu da representação e a considerou procedente, aplicando ao Sr. Flávio Decat de Moura, ex-Diretor Presidente da AmE, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Considerando que, por intermédio do Acórdão 1218/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, o Tribunal conheceu do recurso interposto pelo dirigente para, no mérito, negar-lhe provimento e autorizar o parcelamento da multa devida em até trinta e seis parcelas; Considerando que o responsável realizou o pagamento apenas das duas primeiras parcelas (fevereiro e março/2020); Considerando o requerimento inserto à peça 125, de 13/7/2021, em que o Sr. Flávio Decat de Moura solicita o reparcelamento da multa em 36 (trinta e seis) parcelas, alegando dificuldades em realizar o pagamento em razão da pandemia e por se enquadrar no grupo de risco (idoso); Considerando que o processo não foi remetido à cobrança executiva; Considerando que, não obstante o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado) à peça 130, o requisito previsto no art. 217 do RI/TCU para o parcelamento foi observado (processo não ter sido remetido para cobrança judicial); e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Gestão de Processos (peças 127 e 128); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União em: a) deferir , com fulcro no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno/TCU, a solicitação de reparcelamento apresentada pelo Sr. Flávio Decat de Moura para pagamento do saldo residual de sua multa em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; d) dar ciência desta deliberação ao representante legal do responsável; e e) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para que acompanhe os pagamentos a ser desembolsados pelo responsável no decorrer do parcelamento. 1. Processo TC- Processo 032.716/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada). 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Thiago Vilardo Loes Moreira (30365/OAB-DF), Nathalia Gisela Moreira Alves (146.634/OAB-MG) e outros, representando Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada); Danilo Carvalho Freire Silva Filho (162.033/OAB-MG) e Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (12170/OAB-AL), representando Flávio Decat de Moura. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.